Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão de irregularidade das contas e condenação em débito proferida em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da impugnação de despesas realizadas mediante o Convênio 198/2001, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Educação, e a Sociedade Beneficente Francisca Alves de Almeida, objetivando a implementação do Programa de Expansão da Educação Profissional  Proep, a partir da construção e do funcionamento da Escola Acopiarense de Formação e Qualificação Profissional  EAFQP, localizada no Município de Acopiara/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 9284/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.